Tribunal: TJDFT
Processo: 0724899-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0724899-15.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: RENILTON ANTÔNIO CRUZEIRO DE CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LS E M ASSESSORIA LTDA, contra decisão que inadmitiu o recurso especial pelo óbice da súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Para tanto, afirma que a tese recursal independe de reexame de fatos e provas. Afirma que o cerne do debate é a interpretação jurídica da regra da impenhorabilidade dos salários e sua possível flexibilização. Ao final, requer o provimento do agravo, a fim de se admitir o recurso especial. Sem contrarrazões (certidão de ID 75662712). A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 74699462, e passo à nova análise do recurso especial, declarando prejudicado o agravo de ID 75648866. Considerando a afetação pelo STJ do REsp 1.894.973/PR (Tema 1.230), com a finalidade de uniformizar a controvérsia sobre o “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salário mínimos”, o recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010